Tribunal: TJDFT
Processo: 0716241-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. EXPEDIÇÃO. OFÍCIO. EX-ÓRGÃO EMPREGADOR. ESCLARECIMENTO. DEPÓSITOS. EFETUADOS.
1. Quando os depósitos efetuados pelo empregador forem diferentes dos valores acordados, não haverá óbice a que seja requisitada informação sobre a natureza dos pagamentos, para que seja apresentada a planilha atualizada do débito.
2. Recurso conhecido e provido.